Tribunal: TJSP
Processo: 1004036-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONCURSO DE PROMOÇÃO – REQUISITO TEMPORAL – INTERRUPÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Agente

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONCURSO DE PROMOÇÃO – REQUISITO TEMPORAL – INTERRUPÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Agente de Segurança Penitenciária excluído de processo de promoção por antiguidade por não cumprimento do interstício de 03 anos de efetivo exercício. Afastamento para tratamento de saúde e participação em campanha eleitoral que interrompe a contagem do prazo por não se achar previsto nas hipóteses legais de exceção. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso provido.